Tribunal: TJDFT
Processo: 0725429-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725429-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VILMA INACIA DE MAGALHAES OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra a decisão monocrática de ID no 77500976, que julgou prejudicado o agravo de instrumento. Nas razões recursais, o embargante sustenta que a referida decisão foi colacionada aos presentes autos por erro material, pois versa sobre partes diversas. Requer que os embargos de declaração sejam acolhidos para sanar o vício apontado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Assiste razão ao embargante quanto ao afirmado erro material, por ser evidente que a decisão de ID no 77500976, ao não versar sobre o presente agravo de instrumento, foi juntada aos autos eletrônicos erroneamente. Ressalte-se que o presente recurso foi julgado prejudicado por perda de interersse recursal por meio da decisão monocrática de ID no 76804382, bem assim que tal decisum já se encontra impugnado pelos embargos de declaração de ID no 77414063. Dessa forma, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão de ID no 77500976, determinando seu desentranhamento dos presentes autos eletrônicos e que se certifique o ocorrido. Além disso, considerando que, nas razões dos embargos de declaração de ID no 77414063, a parte embargante não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pretendendo, na realidade, a modificação do que restou decidido monocraticamente por este Relator, com base no art. 1.024, § 3o, do CPC, determino a intimação do embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF. Desembargador JANSEN FIALHO Relator